Tribunal: TJDFT
Processo: 0724020-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAILA FERREIRA METRI TELES em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação ajuizada em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. A agravante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância Instada a comprovar os pressupostos para o benefício, anexou cópia da declaração de imposto de renda, extratos bancários, comprovante de pagamento do e-Social de empregado doméstico e boletos de cobrança (ID 48601603). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que não se revelou no caso sob análise. Em exame aos autos, constata-se que a agravante é Escrivã de Polícia Civil e, conforme declaração de imposto de renda de 2022, tem renda anual de R$170.112,84. (ID 48601608). Deduzidos os descontos compulsórios (contribuição previdenciária e imposto de renda), restam líquidos R$125.691,35, que correspondem a uma renda média mensal de R$10.474,27, remuneração muito superior à maior parcela da população brasileira. Ressalte-se que as custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto o preparo recursal que, no caso do agravo de instrumento corresponde tão somente a R$42,16, A hipossuficiência que autoriza a concessão da gratuidade de justiça é caracterizada pela insuficiência de rendimentos e de sorte que a exigência do pagamento das despesas processuais possa comprometer a subsistência da parte. Não se confunde, portanto, com eventual malversação de recursos ou gastos extraordinários e desnecessários. Somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão do benefício nesta instância recursal, o que não se verifica pela remuneração do agravante e em contraposição aos módicos valores das custas processuais praticadas no Distrito Federal. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que a recorrente tenha sido intimada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, deixou transcorrer o prazo in albis, impõe-se o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto ao agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator